Tribunal: TJPA
Processo: 0886216-65.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886216-65.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANTONIO MATEUS ALMEIDA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0886216-65.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogados do(a) APELANTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

APELADO: ANTONIO MATEUS ALMEIDA RIBEIRO

Advogados do(a) APELADO: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA - GO32028-A, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS - GO64499-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes — Banco Itaucard S/A (apelante) e Antônio Mateus Almeida Ribeiro (apelado) — em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do banco para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a exclusão do nome do consumidor do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Antônio sustenta omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre a configuração de dano moral
in re ipsa
pela ausência de notificação prévia. O banco, por sua vez, alega omissão quanto à existência de cláusula contratual que autoriza a comunicação ao SCR, ausência de exigência legal de notificação prévia e necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e normativos pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não aplicar entendimento jurisprudencial consolidado acerca da caracterização de dano moral pela ausência de notificação prévia de registro em cadastro negativo; estabelecer se houve omissão quanto à análise de cláusulas contratuais e normas legais e regulamentares relacionadas à comunicação de dados ao SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade ou contradição, não se admitindo sua utilização com fins de rediscussão da matéria já apreciada.

As alegações de ambas as partes revelam inconformismo com o mérito da decisão, sem apontar vícios concretos no acórdão recorrido.

As matérias suscitadas pelos embargantes foram analisadas na decisão embargada, ainda que contrariamente aos seus interesses, não se configurando omissão a justificar o acolhimento dos embargos.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos carece de respaldo, diante da inexistência de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição efetivamente verificadas na decisão embargada.

A mera discordância das partes com o conteúdo do acórdão não configura vício a ser sanado por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 186, 188, I, e 927; Lei nº 4.595/1964, arts. 9º, 10, IX e 37.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelas partes Banco Itaucard S/A (embargante/apelante) e Antônio Mateus Almeida Ribeiro (embargante/apelado), em face do acórdão de ID 30931052, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco recorrente, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a determinação de exclusão do registro do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

A decisão embargada entendeu que, embora tenha havido ausência de notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seus dados no SCR, tal circunstância não ensejaria, por si só, indenização por dano moral.

Em petição de ID 31016375, Antônio Mateus Almeida Ribeiro sustenta, em síntese: omissão quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes configura, por si só, dano moral
in re ipsa
; que o entendimento adotado pela Turma Julgadora diverge do posicionamento firmado em precedentes obrigatórios, o que configuraria
error in judicando
.

Dessa forma, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a condenação ao pagamento de danos morais, nos moldes da sentença de origem.

Por sua vez, o Banco Itaucard S/A, em petição de ID 30447921, opõe embargos de declaração aduzindo: omissão quanto ao fato de haver cláusula contratual que prevê a ciência do cliente acerca do envio dos dados ao SCR; ausência de dever legal expresso que imponha à instituição financeira a obrigação de notificação prévia e individualizada por cada lançamento no SCR; necessidade de manifestação expressa do colegiado sobre a interpretação da Resolução CMN nº 5.037/2022 e da Lei nº 4.595/1964.

Assim, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes para afastar a condenação de exclusão do registro no SCR; e (v) o prequestionamento dos arts. 489 e 1.022 do CPC, dos arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil e dos arts. 9º, 10, IX e 37 da Lei nº 4.595/1964.

Contrarrazões do Banco Itaucard S/A em petição de ID 31222651, na qual se manifesta pela rejeição dos embargos opostos pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo dos embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelos embargantes se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelas partes embargantes, é que estas pretendem retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos pelas partes,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026